Tribunal: STF
Processo: RHC 59834
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
- ANISTIA. Interpretação do art. 1. E seu § 1º da lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Crime militar de deserção praticado contemporânea ou antecedentemente aos crimes políticos anistiados, considera-se conexo ou relacionado com os crimes políticos para o reconhecimento da extinção da punibilidade, por força do § 1º do art. 1º  da Lei 6.683, de 28.8.1979.
R H C conhecido e provido.